Tribunal: TJMT
Processo: 1015993-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015993-54.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. CLEYSON BATISTA DA SILVA
PACIENTE(S): ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1007345-76.2021.8.11.0003), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta ser a paciente mãe de 4 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos, de modo que sua presença seria imprescindível aos cuidados das crianças.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que a custódia seja convertida em prisão domiciliar à paciente (ID 100650463 – fls. 1/5), com documentos (ID 100650474/100650489).
Relatos.
Em 24.3.2021, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“Inicialmente, como o flagrante já foi homologado pelo Juiz plantonista, [...]. No caso em tela há indícios da materialidade delitiva, bem como da autoria, notadamente em razão do interrogatório da autuada, que entregou-se à autoridade policial e confirmou os fatos narrados no Boletim de Ocorrência.
Entendo que não são aplicáveis à espécie as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, [...], posto que a indiciada fora presa em flagrante pelo cometimento do delito de homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.
Segundo narrado pela própria autuada, ela e a vítima estavam na região central da cidade realizando programas sexuais, quando iniciaram uma discussão, quando então a custodiada apossou-se de uma faca e desferiu os golpes na ofendida, fugindo em seguida.
Assim, verifico que a sua custódia preventiva se faz necessária tanto para garantia de ordem pública, quanto para aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e da demonstrada periculosidade da acusada, que uma vez posta em liberdade poderá encontrar estímulo para a prática de novos delitos. [...].
Outrossim, em consulta ao sistema, verifica-se que a autuada responde ao Executivo de Pena de no 0002658-26.2017.8.11.0064, perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca, também pela prática de crime contra a vida, estando em cumprimento de pena em regime aberto.
[...]. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANA CLAUDIA SANTOS DOS REIS [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 100650474- fls. 25/33)
Em 8.6.2021, o Juízo singular pronunciou a paciente e manteve a custódia preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou mesmo ilegalidade. Importante consignar, conforme bem delineado na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva da acusada, que entendo que não são aplicáveis à espécie as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fora alterado pela Lei no 12.403/2011, posto que a indiciada fora presa em flagrante pelo cometimento do delito de homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.
Segundo narrado pela própria autuada, ela e a vítima estavam na região central da cidade realizando programas sexuais, quando iniciaram uma discussão, quando então apossou-se de uma faca e desferiu os golpes na ofendida, fugindo em seguida. Assim, verifico que a sua custódia preventiva se faz necessária tanto para garantia de ordem pública, quanto para aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e da demonstrada periculosidade da acusada, que uma vez posta em liberdade poderá encontrar estímulo para a prática de novos delitos.
Isto porque, ao que se dessume dos autos, não há fronteiras que impeçam a indiciada de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência. Outrossim, em consulta ao sistema, verifica-se que a ré responde ao Executivo de Pena de no 0002658-26.2017.8.11.0064, perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca, também pela prática de crime de contra a vida, estando em cumprimento de pena em regime aberto.[...].
Por fim, é sábio que a manutenção da prisão se regula pela cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, uma vez que os motivos ensejadores persistem.[...].
3. Dispositivo.
PRONUNCIO Ana Cláudia Santos dos Reis para que seja julgada perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito, descritos nos artigos 121, § 2o, II e IV do Código Penal. Mantenho a prisão preventiva da acusada pelos motivos acima.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – PJE 1o Grau NU 1007345-76.2021.8.11.0003)
Pois bem.
A paciente é mãe quatro filhos menores [Yssac Riquelme Santos Oliveira, com 4 (quatro) anos, nascido em 12.8.2017; Yago Kelvem Santos Oliveira, de 6 (seis) anos, nascido em 4.1.2015; Kauã Kelvin Santos de Oliveira, com 9 (nove) anos, nascido em 16.8.2012 e Kawani Vitória Santos de Oliveira, de 11 (onze) anos, 23.11.2009], consoante a certidões de nascimento (ID 100650477 – fls.1/4).
Todavia, verifica-se que a paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, declarou ser mãe de 6 (seis) filhos, mas que “nenhum” morava consigo (ID 100650474). No mesmo ato, afirmou não ser “arrimo de família”, de modo que a alegada imprescindibilidade da presença materna deve ser melhor aferida no julgamento do mérito, após audição do juiz da causa e da i. PGJ, na função custos legis.
Outrossim, na hipótese de crime com violência à pessoa, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não se mostra pertinente, “tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018” (STJ, HC no 628.455/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 31.5.2021).
Nesse contexto, impõe-se preservar o ato constritivo, ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO